Tribunal: TJSP
Processo: 1036610-74.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração – Trabalhador – Omissão e obscuridade – Valor da renda mensal inicial – Tema devidamente abordado na decisão impugnada – Fixação de honorários advocatícios – Necessidade de adequação do julgado – Acolhimento parcial.